Tribunal: TJDFT
Processo: 0734639-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO ACOLHIDO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONSUMIDOR. MUDANÇA DE GÊNERO E NOME. CONSUMAÇÃO DA MUDANÇA NOS REGISTROS CIVIS. ALTERAÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO SISTEMA BANCÁRIO. SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS ESTAMPANDO O ANTIGO NOME DO CLIENTE. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME EQUIVOCADO NO CARTÃO DE CRÉDITO E FATURAS E NAS OPERAÇÕES ENVOLVENDO PIX. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DANO IN RE EPSA. REPERCUSSÃO NEGATIVA DO FATO NO ESTADO ANÍNIMO DO LESADO. REPERCUSSÃO SOCIAL. COMPREENSÃO. MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE DEFERIDO AO AUTOR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Concedida a gratuidade de justiça pela sentença ou no curso da ação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100)
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples alegação de que a parte beneficiária teria condições de arcar com as verbas sucumbenciais se não sobejam elementos indutores de sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§2o e 3o).
3. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, compete velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualificando-se como falha na prestação a inércia em proceder a alteração solicitada pelo cliente no concernente à sua identificação pessoal contida nos cadastros do banco, motivada pela modificação havida em seu gênero e nome, ultimada inclusive junto aos assentamentos do registro civil, omissão que culminara com a expedição de instrumentos de crédito e preservação dos assentos bancários com o nome anteriormente usado pelo correntista, sujeitando-o a transtornos, contratempos e situações de exposição que não se coadunam com os fatos inerentes ao cotidiano da vida.
4. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, devendo, portanto, ser responsabilizado quando constatado que os danos sofridos pelo correntista derivaram da atuação negligente de seus prepostos ao não promoverem a alteração solicitada pelo cliente nos cadastros que mantém junto ao banco no pertinente ao seu gênero e nome, sujeitando-o a todos efeitos lesivos decorrentes da dissintonia de identificação provocada pela falha em que incidira o fornecedor.
5. Emergindo da negligência e inércia da instituição financeira equívoco na preservação da identificação do cliente, resultando que continuasse sendo identificado junto ao banco e nas operações bancárias com o nome e gênero que detinha antes da alteração de gênero à qual se submetera e fora devidamente participada à casa bancária, com os comprovantes documentais necessários, a falha, atentando contra os direitos da personalidade do correntista, vulnerando sua intimidade, dignidade e honorabilidade, porquanto obstara e retardara que passasse a ser identificado segundo sua opção de gênero, sujeitando-o, ademais, a transtornos e constrangimentos decorrentes da ausência de identificação nos instrumentos bancários com sua identificação civil e pessoal, defronte os efeitos lesivos que irradiara, qualifica-se como fato gerador do dano moral, que, assim, deve ser devidamente compensado pecuniariamente em compasso com o ocorrido.
6. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – nome, dignidade, autoestima, honra, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado, devendo ser majorado o importe arbitrado quando dissonante desses parâmetros e dos efeitos germinados do havido.
8. Cuidando-se de condenação firmada à guisa de compensação de danos morais advindos de ato lesivo desencadeado no trânsito da relação obrigacional havida entre as partes, denotando que a relação subjacente estabelecida é de natureza contratual, os juros de mora que devem incrementar a condenação sujeitam-se, quanto ao termo inicial de incidência, à regra geral segundo a qual, demandando a qualificação da mora a prévia interpelação do obrigado, a citação é que deflagra o termo dos acessórios (CC, art. 405; CPC/15, art. 240; STJ, súmula 54), porquanto encerra o momento em que o obrigado resta constituído em mora.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.